Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700561-71.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR BALBINO MARCENARIA LTDA APELADO: KAMILA KELLY MOREIRA DA SILVA, VALDIR GUSTAVO DOS SANTOS FARIAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se os apelados/autores para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham a petição de ID 66430818. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora